Tribunal: TJDFT
Processo: 0001718-21.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0001718-21.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JUSSARA PIAS DE OLIVEIRA RAMOS DECISÃO Considerando as orientações sedimentadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566.471 (Tema 6) e no RE 657.718 (Tema 500), bem como a manutenção da decisão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031